Tribunal: TJDFT
Processo: 0739936-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Tráfico de drogas. Investigação policial prévia. Diversidade de entorpecentes. Preliminar rejeitada. Não cabimento do tráfico privilegiado. Condenação mantida. Primeira fase. Culpabilidade. Condenação anterior. Bis in idem. Avaliação negativa afastada. Pena reduzida. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenou o apelante como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei de n. 11.343/2006 (Lei de Drogas).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há quebra da cadeia de custódia e nulidade das provas que embasaram a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, além de analisar se seria cabível a desclassificação para o crime porte de drogas para consumo próprio; se é possível a revisão do procedimento dosimétrico, com a redução da pena e se a minorante do tráfico privilegiado pode ser aplicada no caso em julgamento, como base no §4o, do art. 33, da Lei de n. 11.343/2006.
III. Razões de decidir
3. As drogas sintéticas, como LSD e MDA (ecstasy), e a tetrahidrocannabinol (THC), princípio ativo da maconha são substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil, estando incluídos na Portaria de no. 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (SVS/MS), estando, portanto, proibidas em todo o território nacional de acordo com a Lei de Drogas.
4. Os agentes de investigação assumem o compromisso de dizer a verdade do mesmo modo como ocorre com as demais testemunhas e serão criminalmente responsabilizados caso faltem com ela, não sendo autorizada qualquer diferença de tratamento entre eles e os cidadãos comuns, tampouco qualquer distinção de valoração dos testemunhos.
5. O simples fato de o recorrente ter alegado ser usuário de drogas não afasta as evidências de que também praticava o tráfico, porquanto a condição de usuário e de traficante é um cenário comum nesse tipo de contexto delitivo.
6. Ao julgar o Tema Repetitivo 1.077, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que condenações anteriores não consideradas para caracterizar reincidência, só podem ser utilizadas na primeira fase da dosimetria da pena para fins de antecedentes criminais.
7. Embora o Juízo a quo se valha de argumento para justificar as razões pelas quais não haveria bis in idem, utiliza, concretamente, apenas condenações anteriores para sustentar que o apelante deveria ter maior conhecimento da reprovabilidade de seus atos, nada mais apresentando em tal sentido, razão pela qual deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade.
8. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.
9. A reiteração da prática delitiva revela que o apelante não se apresenta como um agente que se afastou da criminalidade, mas sim como alguém que permanece inserido no contexto, o que impede a concessão do benefício previsto no §4o do art. 33 da Lei de n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), até porque, no presente caso, ele já teve reconhecido o benefício em outro processo.
10. Considerando a pena atribuída, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, haja vista que os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal não foram atendidos e o mesmo ocorre em relação à suspensão condicional da pena (sursis), cujos requisitos estão descritos no art. 77 do Código Penal.
IV. Dispositivo
11. Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida.